Tribunal: TJMT
Processo: 0017465-49.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017465-49.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.546.201-96 (APELADO), KEITH WINNY RODRIGUES MIRANDA - CPF: 053.483.751-44 (REU), ADRIANA SAVIA DE SOUZA LEAL SILVA (VÍTIMA), RUBENS MAURO FREIRE DA SILVA - CPF: 442.162.541-87 (VÍTIMA), KEITH WINNY RODRIGUES MIRANDA - CPF: 053.483.751-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO E
USO DE DOCUMENTO FALSO
. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO
S
CRIME
S
IMPUTADO
S
AO APELADO NA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Remanescendo dúvidas acerca d
a
participação do apel
ado
no
s
crime
s
de
receptação e
uso de documento falso
, deve-se
manter
a
sentença absolutória
,
conforme dispõe
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0017465-49.2019.8.11.0042
, pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, absolvendo

Erik Felipe da Silva Almeida

da imputação dos crimes de receptação e
uso de documento falso
(
art
s
. 180
e 304,
do Código Penal).

O Ministério Público, nas razões
que estão
no ID

226523203
, pugna pela condenação
do
apelado

pelos crimes de receptação e
uso de documento falso
(
art
s
. 180
e 304,
do Código Penal), por entender que estão suficientemente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitiva
, bem como
o reconhecimento, na dosimetria de pena, dos vetores negativos
referentes às
circunstâncias do crime e antecedentes,
além da
agravante da reincidência.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
226523205
, o
apelado
requer
o desprovimento do recurso
.

E, nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID

230609196, opina “
pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso ministerial, tão somente para condenar o apelado pelo crime de receptação
”
.

É o relatório. A revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
223059745
,
p.
1/4
, narra os fatos desta forma:

[...
]

FATO 01 - DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

No dia 24 de abril de 2019, por volta das 15h00min, na avenida Miguel Sutil, bairro Poção, os denunciados
KEITH
e
ERICK
adquiriram e conduziram, em proveito próprio, 01 (um) automóvel VW/GOL, 1.0, placas NJT 9434, cor prata, conscientes da origem ilícita do bem, eis que se tratava de produto de roubo ocorrido no dia 23/03/2019, em Cuiabá/MT, em desfavor da
vitima
Adriana Savia de Souza Leal Silva, conforme registro no Boletim de Ocorrência n°. 2019.89259 (fls. 23/25).

Apurou-se que a denunciada
KEITH
fez uso de documento falso/adulterado, consistente na apresentação de 01 (um) documento de Certificado Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV produto de furto acorrido em 09/02/2019 na CIRETRAN de
Chapada dos Guimarães/MT, porém não sabia que se tratava de documento falso, ao contrário, tal fato era de pleno conhecimento do denunciado
ERICK
.

DOS FATOS EM COMUM

Sobressai dos autos, que no dia 24 de abril de 2019, por volta das 15h00min, investigadores de polícia receberam informações que o automóvel VW/GOL, 1.0, placas NJT 9434, cor prata anunciado pelo denunciado
ERICK
no site de compras coletivas OLX, tratava
-
se de produto de roubo.

Assim, entraram em contato com
ERICK
e, após tratativas com o anunciante, combinaram que o veículo seria entregue por sua
ex
esposa
KEITH
no endereço alhures mencionado.

Logo, os policiais abordaram
KEITH
e constataram a veracidade das informações. Ademais, descortinou-se que o documento CRLV apresentado pela denunciada era objeto de furto, ocorrido na CIRETRAN de Chapada dos Guimarães/MT, conforme boletim de ocorrência n° 2019.43578 às fls. 20/22.

Ao ser indagada pelos investigadores de polícia
KEITH
alegou que conduziu o veículo a mando de
ERICK
, indicando onde poderia ser localizado, sendo ambos conduzidos à presença da autoridade policial.

Em interrogatório às fls. 06/08,
KEITH
alegou que
ERICK
pediu para passar-se por sua
ex
esposa e mostrar o veículo a um comprador, sendo assim realizado.

Ao ser interrogado às fls. 12/14,
ERICK
permaneceu em silêncio.

O laudo pericial às fls. 69/70 constatou vestígios de adulteração no sinal identificador do motor e no chassi do automóvel VWGOL, 1.0, placas NJT 9434.
[
...]

(destaques no original)

Conforme consta no relatório, o

Ministério Público, inconformado com a absolvição

do
apelado
,
postula a
sua
condenação.

Todavia, o
pleito não merece acolhimento
.

Isso porque
não
obstante tenha ficado adequadamente comprovada a materialidade delitiva, existe dúvida razoável acerca da autoria
, não sendo demais
registrar que
em juízo,
o policia
l ouvido

não consegui
u
fornecer informações fidedignas acerca do verdadeiro autor do
s
delito
s
.

Com efeito, na fase administrativa, o apelado
fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio e, em juízo, negou seu envolvimento no delito em questão,
consignando que
tentou empreender fuga quando os policiais chegaram em sua casa porque, a despeito de estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica, deixava constantemente o objeto descarregar
, praticando faltas.

Pontuou, ainda, que não anunciou o veículo objeto de crime no site de vendas OLX, tampouco contatou a coacusada
o Keith
Winny
solicitando que
ela mostrasse o carro para os policiais que se passaram por compradores
do mesmo
.

Além disso, impõe-se consignar que nada de ilícito foi localizado na casa do apelado, tampouco consigo, nem mesmo qualquer objeto que o ligasse aos crimes em questão,
não sendo demais
registrar
que
o anúncio do site OLX juntado aos autos
(ID
226522788
– p. 38)
, consta como nome do anunciante do veículo uma pessoa de nome “Fernanda”
, razão pela qual se conclui que
a tese acusatória
está
lastreada unicamente nas presunções contidas nos depoimentos dos policiais
que conduziram a investigação.

Com efeito, em juízo, o
policial
Nelcio

Drazdauskas
da Silva
afirmou que
a
equipe de inteligência
foi alertada através de uma denúncia anônima sobre a negociação de um veículo Gol
,
roubado
,
que
estava
sendo vendido no site OLX
, razão pela qual se fez passar por possível comprador e marcou um encontro para ver o carro
em um posto de gasolina, onde Keith
Winny

apareceu com o carro
, afirmando ser ex-mulher do vendedor, identificado como “Felipe”
e, ao realizarem a checagem, constataram que
o carro tinha sinais identificativos alterados e estava acompanhado de um CRLV furtado

em nome de um terceiro de nome Felippe
Presotto
Morais
.

Na ocasião
da abordagem da corré, os policiais pediram que ela lhes indicasse quem havia solicitado que apresentasse o carro objeto da contenda, tendo,
Keith
Winny
, apontado o ora apelado
Erik Felipe
como sendo o proprietário do carro
, entretanto, ela não foi ouvida sob o crivo do contraditório para ratificar suas declarações.

Destarte, infere-se do arcabouço probatório constante nos autos que
não ficou comprovado, de forma indene de dúvidas, que
a pessoa que atendeu a ligação
e negociou a apresentação do carro
era
,
de fato
,

Erik Felipe
, sobretudo levando-se em conta que o nome Felipe, semelhante ao segundo nome do
apelado
, estava no documento, havendo evidente nebulosidade sobre a verdadeira identidade do interlocutor.

A coincidência entre o nome do interlocutor da ligação telefônica e o nome presente no documento do veículo suscita dúvidas significativas sobre a identidade do envolvido na transação. A presença de um nome semelhante ao de
Erik Felipe
no documento do veículo, juntamente com a ausência de provas conclusivas que estabeleçam sua participação direta no delito, demonstra a ausência de prova concreta de sua participação.

A
liás, como
asseverado linhas
volvidas, a
própria corré
Keith
Winny
, quando ouvida na Delegacia, afirmou que uma pessoa que se identificou como
Felipe
, lhe passou uma mensagem pedindo para se passar por sua ex-esposa e para levar um veículo até um posto de gasolina, para entregá-lo a um comprador. Vê-se que é possível até que a pessoa que entrou em contato com ela nem se chame verdadeiramente
Felipe
, e apenas tenha utilizado esse nome porque queria se passar como o verdadeiro proprietário do veículo, já que era esse o nome que constava do CRLV do referido carro.

Quanto à afirmação de
Keith
Winny
de que teria reconhecido
Erick
como sendo o tal
Felipe
que lhe mandou mensagem, essa assertiva não foi confirmada na fase judicial, sob o crivo do contraditório, já que ela não foi ouvida em
j
uízo.

Com relação ao delito de
uso de documento falso,
a despeito do pedido de condenação formulado pelo Ministério Público, a
própria dinâmica
dos fatos
demonstra que o documento falso estava em posse da corré
Keith
Winny
no momento da
abordagem policial, não havendo qualquer indício de que
Erik Felipe
estivesse envolvido no uso desse documento
, pois ele
sequer estava presente no local no momento da abordagem.

Além disso, não foram apontadas, pela acusação,
evidências que demonstrem que
o apelado
tivesse conhecimento prévio da existência ou utilização do documento falso pela corré
Keith
Winny
, não se podendo presumir a culpa de
Erik Felipe
com base na posse do documento por parte de outra pessoa, especialmente quando ele não estava presente no local e não há indícios de sua participação direta na fraude.

Logo, diante
da evidente dúvida constante na narrativa dos policiais no sentid
o de quem
foi o interlocutor que intermediou a venda do carro objeto de roubo,
a versão do apelado
passa ter credibilidade, sobretudo porque foi
coerente
.
Portanto, fica evidente que n
ão há
provas
robust
a
s capazes de
demonstrar autoria da s infraç ões narrada s
na denúncia
, o que atrai a aplicação do brocardo
in dubio pro reo

em favor do apelado
.

Ademais disso,
não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

A
cerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no
espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

E,
c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça
, em relação a tema, deixou assentado
:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4º, I E II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Ausentes provas robustas, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença
absolvitória
, em observância ao princípio in dubio pro reo. Precedentes.

(N.U 1003148-07.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23
.
01
.
2024,
p
ublicado no DJE 26
.
01
.
2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto,
restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo

Ministério Público
, mantendo inalterad
o
o
decisum

absolutório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024